Tribunal: TJDFT
Processo: 0703288-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703288-35.2025.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: FABIO LUIZ DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de FÁBIO LUIZ DA SILVA: “INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, sobretudo porque não demonstrado o exaurimento dos meios extrajudiciais ordinários disponíveis, tais como pesquisas em juntas comerciais e cartórios de registro de imóveis de protesto. Note a parte credora que a utilização da referida ferramenta se dá por meio de renovação diária e automática de pesquisa, necessitando de acompanhamento diário por servidor, o que por si só remete a um incessante esforço das varas com um processo, no que se recomenda muita prudência para o acolhimento da aludida busca, com fixação de prazo razoável de consulta e limitação temporal significativa na reiteração. Confira-se o julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DO CREDOR. INDEFERIMENTO DE PESQUISA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os sistemas informatizados não foram concebidos para ordinariamente serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial. 2. Cabe ao credor diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito. Somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário. Deve-se levar em conta que as respostas quase diárias dos sistemas sobrecarregam os serviços da Vara de modo a prejudicar o andamento de outros processos. 3. A consulta por uma modalidade eletrônica conhecida como "teimosinha" pela qual a ordem de bloqueio se renova diária e automaticamente, conquanto se trate de ferramenta eletrônica com boas perspectivas, o sistema indicado está a necessitar ajustes a fim de que o pode ser útil não se apresente como situação que traria uma atividade incessante da vara para um único processo, daí que se recomenda prudência na concessão da ordem nessa modalidade e a fixação judicial de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada até o bloqueio do valor necessário para o cumprimento da obrigação. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1876763, 07124035120248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, deixou a parte credora de comprovar a alteração significativa de patrimônio da parte devedora no curto espaço de tempo desde a última consulta de ativos via SISBAJUD, o que não justifica a realização/renovação da consulta na modalidade “teimosinha”, sendo certo que tal medida somente deve ser concedida com no mínimo 01 (um) ano da diligência anterior. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA ("TEIMOSINHA"). INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE PARA NOVA PESQUISA. (...). 1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 1.1. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de movimentações financeiras de forma constante por parte da devedora, injustificável é a implementação da ferramenta de reiteração automática de consulta ao SISBAJUD. 1.2. A reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência.1.3. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD fora efetivada há menos de três meses, denota-se ausente a demonstração da alteração da situação financeira do devedor, aliada ao curto lapso temporal transcorrido desde as últimas consultas, o que inviabiliza o reconhecimento da pretensão da agravante. 2. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1792513, 07371717520238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) BANCO BRADESCO S.A. opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 251310554, alegando contradição. Requereu o acolhimento dos embargos e a correção da decisão. É o relatório, passo a decidir. Tempestivos os presentes embargos, deles conheço. Verifico que a questão suscitada pelo embargante não constitui ponto contraditório da decisão. O embargante pretende outra solução para questão já decidida por este Juízo, com a qual não concorda. A finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do julgado. Assim, não se pode pretender, através deles, reformar o decisum, seja porque tenha apreciado mal os fatos, seja mesmo porque tenha aplicado mal o direito. Nos embargos opostos, o embargante aponta aspectos da decisão embargada com as quais não concorda, pretendendo, através de efeito modificativo, outra solução. Entretanto, o recurso adequado que a parte tem a sua disposição para impugnar a questão e tentar obter a sua reforma não é, à evidência, os embargos declaratórios. Assim, rejeito os embargos, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição.” O Agravante sustenta (i) que, “conforme se depreende da análise dos autos de origem, a última pesquisa SisbaJud, foi realizada há quase 2 (dois) anos, porquanto foi realizada em 26/03/2024”; (ii) que “a ferramenta de repetição programada nunca foi utilizada, e o pedido de realização de pesquisa pelo SisbaJud, utilizando da nova ferramenta, não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente tualização disponibilizada sem restrições aos usuários, qual seja, a reiteração AUTOMATIZADA e PROGRAMADA da ordem de bloqueio por até 30 dias, vez que tem o condão da surpresa e de prestigiar o credor”; (iii) que “tendo em vista que, o sistema funciona de modo autônomo, é desnecessário que a serventia realize o procedimento todos os dias, logo, o uso da ferramenta, não causará prejuízos para a prestação jurisdicional, conforme narrado pelo d. Juízo a quo”; (iv) que, “diferentemente do alegado na origem, não é possível condicionar a realização de pesquisas a prévia comprovação de alteração financeira da parte executada, isto porque, não é possível verificar modificações sem a realização da pesquisa e neste ponto ressalta que a decisão proferida pelo d. juízo a quo, viola o princípio da cooperação, uma vez que, se faz necessário o auxílio do poder judiciário para adoção das medidas”; e (v) que a “r. decisão se demonstra em confronto com o atual entendimento jurisprudencial e da corte superior, que desconsideraram a necessidade de demonstração de modificação financeira da parte executada e/ou indicação de bens, quando transcorrido lapso razoável desde a última realização de pesquisas”. Conclui que o “indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o Agravante busca essa satisfação há muito tempo”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “seja determinada a realização de pesquisas por meio do sistema SisbaJud para a penhora eletrônica de dinheiro em depósito ou ativos financeiros, até o limite da dívida, em comando a ser reiterado por 30 (trinta) dias”. Preparo recolhido (ID 79605668). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, em princípio pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, à primeira vista, se divisa na espécie, tendo em vista que a última diligência por meio do sistema SISBAJUD foi realizada a mais de um ano (ID 191965266 dos autos de origem). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator